Tribunal: TJES
Processo: 0035760-12.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035760-12.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA ESCELSA

APELADO: CARLOS HENRIQUE PESSANHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. BENEFÍCIO DE DUPLA TARIFAÇÃO (“TARIFA VERDE”). ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação e manteve sentença de procedência para condenar concessionária de energia elétrica à restituição de valores referentes ao benefício de dupla tarifação (“Tarifa Verde”). A embargante sustenta contradição quanto ao conhecimento do recurso por suposta violação à dialeticidade, omissão quanto ao art. 166 da Resolução ANEEL nº 414/2010, à distribuição do ônus da prova, à alegada culpa exclusiva do consumidor e ao abatimento de valores já pagos administrativamente, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao supostamente não conhecer da apelação por ausência de dialeticidade; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à exigência de solicitação expressa e termo de compromisso prevista no art. 166 da Resolução ANEEL nº 414/2010; (iii) determinar se o julgado foi omisso quanto à distribuição do ônus da prova e à alegação de culpa exclusiva do consumidor; e (iv) verificar se houve omissão na análise do abatimento de valores já pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não admitindo rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado afirma expressamente estarem presentes os pressupostos de admissibilidade e conhece do recurso, inexistindo qualquer pronunciamento de não conhecimento por ausência de dialeticidade.

5. A contradição sanável por embargos é apenas a interna, verificada entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se configurando pela divergência entre a decisão e a interpretação normativa defendida pela parte.

6. O julgado enfrenta a tese relativa à exigência de solicitação expressa ao consignar que a instalação do medidor específico pela própria concessionária supre tal requisito e configura aceitação tácita, além de reconhecer a ausência de impugnação específica na contestação, aplicando a presunção de veracidade do art. 341 do CPC.

7. O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. O acórdão aprecia expressamente o pedido de abatimento de valores, concluindo que a dedução já foi considerada na formulação do pedido inicial, inexistindo omissão sobre o ponto.

9. A decisão reconhece, com base na prova pericial e na análise dos cálculos apresentados, a falha na prestação do serviço e a correção do valor apurado, concluindo logicamente pela manutenção da sentença.

10. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Não há contradição quando o acórdão expressamente conhece do recurso e enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente. 4. Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 341; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 166.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJES, ED na Apelação Cível nº 0016309-08.2016.8.08.0012, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo, no mérito, a sentença de procedência que condenou a concessionária à restituição de valores referentes ao benefício de dupla tarifação ("Tarifa Verde").

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no ID 16794439, pugnando pela rejeição do recurso e manutenção do acórdão.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo, no mérito, a sentença de procedência que condenou a concessionária à restituição de valores referentes ao benefício de dupla tarifação ("Tarifa Verde").

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta:
(i)
contradição quanto ao conhecimento do recurso, alegando que o acórdão teria apontado violação à dialeticidade, embora a apelação tenha combatido a sentença;
(ii)
omissão quanto à literalidade do art. 166 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que exige solicitação expressa e termo de compromisso;
(iii)
omissão quanto à distribuição do ônus da prova e excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor; e
(iv)
omissão na análise documental referente ao abatimento dos valores já pagos administrativamente.

Buscando sanar os supostos vícios, a embargante requer a concessão de efeitos infringentes ao recurso e o prequestionamento da matéria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No presente caso, a embargante alega, em suma, que o acórdão foi contraditório ao supostamente não conhecer do apelo por falta de dialeticidade e omisso quanto a normas da ANEEL e provas de pagamento.

Contudo, não se vislumbra a existência dos vícios apontados. O que se percebe é o claro inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios.

Primeiramente, inexiste a contradição apontada quanto à admissibilidade recursal. O voto condutor foi expresso ao consignar: "Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise". Não houve, em momento algum, não conhecimento por ausência de dialeticidade, tratando-se de alegação da embargante dissociada do texto do acórdão.

No que tange às alegações de omissão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

O acórdão embargado fundamentou sua conclusão de forma clara e coesa. O voto condutor enfrentou expressamente a tese da solicitação, decidindo que a instalação do medidor específico pela própria ré em 2015 supriu essa necessidade e configurou aceitação tácita. Além disso, a Relatora fundamentou que a alegação de que o pedido não foi expresso carecia de fundamento, pois a ré não impugnou especificamente este fato na contestação, gerando presunção de veracidade (art. 341 do CPC). Ao adotar tais fundamentos, o julgado afastou, logicamente, a tese de que a ausência de 'termo de compromisso' seria óbice à pretensão.

Quanto à alegada omissão sobre o abatimento de valores, o voto condutor expressamente enfrentou o ponto, esclarecendo que "Quanto ao pedido alternativo de abatimento do valor de R$ 18.180,23, este se mostra descabido, uma vez que tal dedução já foi realizada pelo próprio autor ao formular seu pedido inicial". O acórdão analisou a prova e concluiu que o valor da condenação já representava o saldo remanescente, inexistindo silêncio sobre a questão.

Ainda,
"a contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa
. [...]" (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022)

No caso, não há qualquer contradição interna no acórdão. Seus fundamentos reconhecem a falha na prestação do serviço atestada por perícia e a correção dos cálculos apresentados na inicial, concluindo logicamente pela manutenção da sentença. A divergência entre a conclusão do Tribunal e a interpretação da norma pretendida pela concessionária configura pretensão de reexame de mérito.

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalta-se que a matéria foi suficientemente debatida, incidindo o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento ficto.

Assim, a decisão embargada não contém omissão ou contradição interna, pois enfrentou a questão de forma fundamentada, chegando a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar